Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (VEÍCULO ALUGADO). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (TROCA DE PLACAS). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. TODOS OS CRIMES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE DO CRIME DE TRÁFICO. AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO IV, CP. INCOMPATIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE LUCRO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA. DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ADULTERAÇÃO DE SINAL. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “B”, CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. FACILITAÇÃO DE OUTRO CRIME. RESPONDER EM LIBERDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA.
1. O apelante não se insurge quanto ao mérito da condenação pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja prática delitiva foi confessada em juízo. De fato, a confissão espontânea do acusado encontra-se em plena harmonia com todo o conjunto probatório.
2. Presente o animus rem sibi habendi do apelante, inviável o acolhimento da tese absolutória quanto ao delito de apropriação indébita.
3. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores.
4. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo por meio da troca das suas placas originais restou comprovada. Quanto à autoria, a despeito da negativa do apelante em juízo, a conclusão é a mesma. O apelante havia pessoalmente alugado o veículo, dentro do qual foram encontrados dois pares de placas, sendo um deles o do próprio automóvel locado. Aliás, tais placas estavam nas alças laterais das portas dianteiras.
5. O fato de o apelante ter adulterado o veículo locado e de não o ter restituído à locadora serviu de fundamento tanto para avaliar negativamente as consequências quanto as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, o que configura bis in idem.
6. A adulteração das placas do veículo, e não só isso, mas a retirada do equipamento de rastreamento, acrescido da não devolução do automóvel à empresa de locação, é certo, constituem elementos que não integram o tipo penal do crime de tráfico interestadual de drogas, e melhor justificam uma avaliação negativa, tão somente, do vetor “circunstâncias do crime”.
7. Não há dúvidas de que tais circunstâncias compuseram, na espécie, o modo de agir do agente, e revelam gravidade concreta para a consecução do delito de tráfico, mas não são ínsitas ao tipo penal sob análise, podendo, dessa forma, serem tomadas por consideração para a finalidade de exasperação da pena-base, desde que, reitera-se, não sejam novamente avaliadas no vetor “consequências do crime”, sob pena de bis in idem.
8. Quanto ao montante da exasperação da pena-base, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
9. A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante, prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a propósito, considera a referida agravante incompatível com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
10. Impossível ignorar o fato de que organizações criminosas não entregam substancial quantidade de seus produtos, os quais correspondem a quantias financeiras vultosas no mercado ilícito da venda de drogas, para pessoas que não sejam de sua extrema confiança, e que com elas interajam. Em outros termos, nenhum pequeno traficante ou traficante ocasional adquire ou transporta quase meia tonelada de substância entorpecente, sem que isto seja uma atividade ordinária e profissional, caracterizadora de uma dedicação à atividade criminosa.
11. O caso concreto revela que as circunstâncias do crime, o modo de operação do agente e a quantidade expressiva de drogas apreendida configuram, em seu conjunto, fundamentação idônea para a negativa de aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
12. Correta a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, pois comprovado nos autos, de maneira inquestionável, que o apelante realizou o tráfico de drogas entre Estados da Federação, mais especificamente perpassando por pelo menos 03 (três) unidades federativas (Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal).
13. Por se tratar de sanção contida no preceito secundário do crime pelo qual o apelante foi condenado, a incidência da pena de multa é obrigatória e não pode ser afasta, sob pena de violação ao princípio da legalidade. No mais, a situação econômica do réu deve ser avaliada não no momento de fixação da quantidade de dias-multa, e sim do valor do dia-multa, o que já foi realizado na origem de maneira acertada.
14. Afasta-se a avaliação negativa do vetor “consequências do crime”, referente ao delito de apropriação indébita, na hipótese em que a fundamentação utilizada é a mesma adotada para valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime”.
15. De outro lado, a prática de ilícito contratual, a adulteração das placas e a retirada do rastreador veicular não constituem elementos ínsitos ao crime de apropriação indébita, razão pela qual podem ser considerados como elementos não acidentais do tipo penal, indicando um modus operandi de gravidade concreta que justifica a avaliação negativa do vetor “circunstâncias do crime”.
16. Correta a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o crime de apropriação indébita foi cometido, indene de dúvidas, para facilitar ou assegurar a execução do crime de tráfico interestadual de drogas.
17. Afasta-se a avaliação negativa do vetor “consequências do crime”, referente ao delito de adulteração de sinal identificador, na hipótese em que a fundamentação utilizada é a mesma adotada para valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime”.
18. De outro lado, a prática de ilícito contratual e a retirada do rastreador veicular não constituem elementos ínsitos ao crime de adulteração de sinal identificador, razão pela qual podem ser considerados como elementos não acidentais do tipo penal em referência, indicando um modus operandi de gravidade concreta, relacionada ao fato criminoso, e que justifica, portanto, a avaliação negativa do vetor “circunstâncias do crime”.
19. Correta a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, uma vez que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo foi cometido, indene de dúvidas, para facilitar ou assegurar tanto a execução do crime de tráfico interestadual de drogas quanto do crime de apropriação indébita.
20. Inviável o reconhecimento do direito de o acusado recorrer em liberdade se não houve alteração da situação fática que o levou à segregação cautelar, e, não bastasse, permaneceu o réu preso durante todo o curso da ação penal.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.